Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717733-13.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: SCHNEIDER FERREIRA ACACIO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra decisão de ID 43107982, a qual: (i) não conheceu dos embargos declaratórios por intempestividade; e (ii) deferiu o desentranhamento do recurso da parte MULTIMARCAS. Em suas razões recursais (ID 45465213), o Embargante alega que a decisão foi silente quanto à tempestividade do Recurso Especial anteriormente interposto. Requer o provimento do recurso, para que seja sanado o vício e determinada a certificação da tempestividade do Recurso Especial interposto no ID 42161433. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Autora para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2023 14:52:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador